Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DESPACHO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos (ID: 19073027) relativos à anuente LAURITA CARDOSO DE LEMOS. O processo foi declarado saneado quanto à anuente LAURITA (ID: 17222052), observada a ressalva contida na decisão ID: 11845306, a qual determinou a exclusão das parcelas de dezembro de 2000 a abril de 2002 dos valores a ela devidos. Na petição ID: 19685132, o SINDIRETA requereu a reserva da verba honorária contratual, no patamar de 20% (vinte por cento). Neste sentido, a fim de assegurar a pleiteada dedução de honorários, exige-se a juntada aos autos do contrato de prestação de serviços firmado entre credor e os seus patronos e, se o caso, o respectivo termo aditivo. Ao SINDIRETA, para juntar a documentação ora exigida. A fim de evitar tumulto processual, a petição ID: 19997961 será analisada posteriormente (anuência de LASARO DE ASSIS PINHEIRO). I. Brasília, 13 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador